Tribunal: TJSP
Processo: 0094908-45.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0094908-45.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
BRITO BARRETO DE MATTOS e ROLIDIO BRASIL FONTANELA DE SOUZA
GAMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
aos apelos de Rolídio Brasil Fontanela de Souza Gama e José Brito Barreto de Mattos
para reduzir a pena de cada um dos apelantes para oito anos, três meses e dezesseis dias de
reclusão e dezenove dias-multa, fixado o regime inicial fechado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094908-45.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40503 2/5
Voto 40.503
Apelação n. 0094908-45.2013.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 0094908-45.2013.8.26.0050 - 28a Vara Criminal
Apelantes
- José Brito Barreto de Mattos
- Rolídio Brasil Fontanela de Souza Gama
Apelado
- Ministério Público
José Brito Barreto de Mattos e Rolídio Brasil Fontanela de
Souza Gama, por infração ao artigo 157, § 2o, I e II (duas vezes), do
Código Penal, reconhecido o concurso formal de infrações, foram
condenados, cada qual, à pena de nove anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 610/619).
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas guias
de execução provisória (fls. 642/643, 770/771).
Para o corréu Ricardo Bianqui da Rocha, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvido
do delito previsto no artigo 157, § 2o, I, II e V (por duas vezes), do
Código Penal, a sentença transitou em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094908-45.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40503 3/5
Postula o ilustre defensor de José, por falta de
prova, a absolvição; alternativamente, o afastamento do concurso formal
de crimes (fls. 650/668).
Pleiteia o ilustre defensor público, por ausência de
prova, a absolvição de Rolídio, assegurado o apelo em liberdade; ou, a
redução da pena, desclassificada a conduta para roubo simples e regime
inicial semiaberto (fls. 742/755).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 723/726, 759/769), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-
se pelo improvimento dos apelo (fls. 778/788).
É o relatório.
Acrescenta-se
ao
relatório
do
acórdão
de
fls. 803/813 que, em 30 de janeiro de 2019, esta Décima Segunda
Câmara de Direito Criminal, no julgamento da presente apelação,
por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para reduzir a
pena de cada um dos apelantes para oito anos, três meses e dezesseis
dias de reclusão e dezesseis dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
Em 29 de novembro de 2019, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.847.107-SP (2019/0330935-9) interposto pelo
Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão exarada pelo
eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deu provimento parcial ao
recurso para acolher a incidência da majorante do uso de arma de fogo e
determinar a individualização da pena (fls. 918/922).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094908-45.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40503 4/5
Por conseguinte, uma vez admitida a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo, cabe fixar a pena para cada um
dos apelantes.
A pena comporta alteração, afastados que devem ser
os maus antecedentes, ainda que mantido o acréscimo de um terço em razão
da circunstância judicial desfavorável, pois delitos praticados por ação
articulada, planejada, mediante pesquisa previa do funcionamento da
agência, assim como da rotina dos funcionários.
As certidões de fls. 471, 473, 478, 487 e 549 dizem
respeito a condenações alcançadas pelo disposto no artigo 64, I, do Código
Penal, tal como reconhecido pela sentença recorrida.
O
artigo
64,
I,
do
Código
Penal,
estabelece
expressamente que não prevalece a condenação anterior se, entre a data do
cumprimento ou extinção da pena, e a infração posterior, tiver decorrido
tempo superior a cinco anos, computado período de provas da suspenção da
pena, se não tiver ocorrido revogação. Se a condenação anterior não pode
gerar efeitos para caracterizar a reincidência, com maior razão não pode
incidir para comprometer os antecedentes do acusado.
Assim, para cada um dos apelantes, fixada a pena-
base, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de
um terço pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta cinco anos e
quatro meses de reclusão, e treze dias-multa, acrescida de um terço em
razão das qualificadoras de uso de arma de fogo e do concurso de agentes,
fica em sete anos, um mês e dez dias de reclusão e quatorze dias-multa,
mantido o acréscimo de um sexto, em razão do concurso formal de
infrações, permanece em oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão
e dezenove dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0094908-45.2013.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40503 5/5
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial aos apelos de Rolídio Brasil Fontanela de Souza Gama e
José Brito Barreto de Mattos para reduzir a pena de cada um dos apelantes
para oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão e dezenove dias-
multa, fixado o regime inicial fechado.
desa. Angélica de Almeida
relatora